Tribunal: TJMT
Processo: 1016298-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016298-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), WILLIAM CESAR NEPONUCENO - CPF: 424.371.051-15 (AGRAVANTE), SHUBER LEITE BEZERRA - CPF: 362.278.701-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA
-
INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS CONSTANTES DA CAUTELAR INCIDENTAL DE IMISSÃO DA POSSE DO BEM, NOMEAÇÃO DO AUTOR COMO DEPOSITÁRIO FIEL, DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIRO E DO INGRESSO DO TERCEIRO NOS AUTOS

– AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ARTIGO 300,
CAPUT
DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão de
indeferimento dos pedidos em cautelar incidental, consistentes na
imissão da posse do bem, nomeação do autor como depositário fiel, desocupação do imóvel por terceiro e do ingresso do terceiro nos autos
, em razão da inexistência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
do CPC).

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020